Tribunal: TJMT
Processo: 1048570-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048570-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS CAVALEIRO - CPF: 405.949.801-78 (RECORRENTE), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1048570-14.2023.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEICÚLOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO
.

Recorrido:
MARCOS CAVALEIRO
.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAIS E MATERIAIS- NÃO CONFIGURADOS -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a reclamada à indenização pelos danos materiais causados ao reclamante, no valor de R$ 30.750,00 (trinta mil, setecentos e cinquenta reais), devendo tal valor ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação inicial.

Por fim, condenou a reclamada a indenização pelos danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação inicial (art. 405 do CC).

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o reclamante sustenta que é associado da reclamada, desde 08/01/2022, conforme se infere do Termo de Adesão Amparo Brasil (ID 128381958).

Aduz, ainda, que se envolveu em um acidente e necessitou acionar o seguro no dia 06/04/2023 (dia do acidente), conforme se verifica do documento de ID 128381950 e que houve a recusa da prestação dos serviços de reparo de seu veículo pela reclamada.

Observa-se, ainda, que a recusa da reclamada teve por fundamento a alegação de que o reclamante teria agravado o risco substancialmente ao trafegar com conjunto pneumático em péssimo estado, bem como por ter adormecido ao volante, além do não cumprimento das obrigações estabelecidas pelo Regulamento art. 87 incisos II, VIII, XI, XXV, Parágrafo Primeiro, além da infração ao art. 230 do Código de Trânsito Nacional (trecho do documento de ID 132563526 – pág. 5).

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável sentença:

“(...)

Pontue-se que, no vertente caso, a reclamada alega em sua contestação ID 132563516 que o motivo da “Negativa de Cobertura” foi basicamente o fato do condutor do veículo ter dormido ao volante e que, após vistoria por profissional especializado, restou constatado que os pneus do veículo estavam completamente carecas, no entanto, conforme expendido em linhas pretéritas, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, não há como imputar dolo ou má-fé ao condutor do veículo que dormiu ao volante, uma vez que se trata de fato involuntário e nem sempre dá sinais visíveis. Logo, não há como se imputar comportamento negligente ao condutor do veículo, a menos que houvesse provas a demonstrar a responsabilidade dele pela conduta, o que inexiste nos autos.

Ademais, o reclamante impugnou o laudo unilateral realizado pela reclamada quanto à qualidade e condições dos pneus do veículo em questão, conforme se infere da impugnação à contestação (ID 133209068 – pág. 9-12), logo, tal laudo, confeccionado de forma unilateral pela própria associação, ora reclamada, não tem o condão de comprovar o estado de conservação dos pneus como causa determinante do acidente para afastar o pagamento da indenização. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - VEÍCULO - PERDA TOTAL - INADIMPLÊNCIA - CLÁUSULA CONTRATUAL - EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DA PROTEÇÃO VEICULAR - ABUSIVIDADE - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - NÃO REALIZADA - PNEUS EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO - CAUSA DO ACIDENTE - AUSÊNCIA DE PROVA- INDENIZAÇÃO - DEVIDA - DANO MATERIAL - EFETIVO PREJUÍZO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular. A cláusula que prevê a perda automática da proteção automotiva a partir do inadimplemento, sem qualquer notificação do associado, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, tratando-se de cláusula abusiva. Não restando demonstrado nos autos que a associação notificou previamente o associado, não há que se falar em cancelamento unilateral da proteção automotiva. O laudo unilateralmente confeccionado pela associação não tem o condão de comprovar o estado de conservação dos pneus como causa determinante do acidente para afastar o pagamento da indenização. Comprovado o prejuízo material, referente às despesas com reboque, deve o associado ser ressarcido. O inadimplemento da obrigação pela associação de proteção veicular (pagamento da indenização), embora seja causa de aborrecimentos, não caracteriza ofensa à honra ou à dignidade dos beneficiários do seguro. (TJ-MG - AC: 10000211762992001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2021). (grife).

Com efeito, por todo o exposto, impõe-se seja julgado procedente o pedido formulado pela reclamante na alínea “g” do item “VII. Dos Pedidos”, da petição inicial ID 128380569, conforme valores dispostos em documento de ID 128381959.

Quanto ao pedido de danos morais, conforme expendido em linhas pretéritas, o entendimento jurisprudencial de nosso Tribunal de Justiça é no sentido de que (...) a recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável. (trecho do julgado - TJ-MT - AC: 10144947720198110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023).

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento experimentado. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Com efeito, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

(...)”.

Pois bem, da acurada análise dos autos, denota-se que o pleito recursal merece acolhimento, com a consequente reforma da sentença, tendo em vista que restou devidamente comprovado nos autos que a reclamada cumpriu com o que foi pactuado entre as partes, sendo que o reclamante deu causa ao acidente, quando trafegou com o seu veiculo com pneu completamente inapto a uso.

Oportuno, ainda, salientar que o reclamante apenas afirma que o pneu não seria de seu veiculo, todavia, restou demonstrado nos autos que a pericia foi realizada no veiculo do reclamante e por consequência o pneu era de sua propriedade, conforme se verifica nas fotos abaixo:

Ressalto, ainda, que a foto retirada após o fato, não é possível verificar qualquer marca de frenagem, pois se o pneu tivesse em perfeitas condições ocorreria, mesmo que o motorista tivesse cochilado ao volante como relatado.

Ademais, ao reclamante utilizar seu veiculo com pneu “careca”, incorre na infração de trânsito prevista no artigo 230, IX do CTB,
verbis:

“Art. 230. Conduzir o veículo:

I - com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado;

II - transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN;

III - com dispositivo anti-radar;

IV - sem qualquer uma das placas de identificação;

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

VI - com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo;

VII - com a cor ou característica alterada;

VIII - sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular, quando obrigatória;

IX - sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante
;”

Desse modo, o reclamante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Sendo assim, inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Nesse sentido,
verbis:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO. Sentença que julgou improcedente o pedido. Insurgência do autor. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Elementos de prova se mostram suficientes ao deslinde do feito. Preliminar afastada. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Apelada que negou cobertura em razão do agravamento do risco, diante dos pneus carecas do veículo. Configurado agravamento do risco, diante das fotos que demonstram que o automotor estava transitando com pneus em péssimo estado de conservação. Exclusão da cobertura observada. Decisão preservada. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1000048-50.2021.8.26.0213; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Guará - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/06/2023; Data de Registro: 26/06/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO - NEGLIGÊNCIA QUANTO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - PNEUS DESGASTADOS - COMPROVAÇÃO - PROVA UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA - NÃO DESCONSTITUIÇÃO DO FATO PELO SEGURADO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DA COBERTURA - NEGATIVA LEGÍTIMA - IMPROCEDÊNCIA

- De acordo com o artigo 757 do Código Civil, "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados", sendo legítima a previsão de determinadas circunstâncias que ensejam o agravamento do risco como causas excludentes da cobertura securitária.

- Demonstrado nos autos pela seguradora o precário estado dos pneus do veículo, incumbe ao segurado produzir provas em sentido contrário, não se revelando suficiente a mera impugnação genérica de que se trata de laudo unilateral.

- Expressamente prevista no contrato de seguro a exclusão da cobertura securitária em caso de negligência quanto à conservação do veículo, notadamente dos itens de segurança - entre os quais se incluem os pneus -, e evidenciado nos autos o nexo de causalidade entre o estado precário dos pneus do veículo e o acidente ensejador dos danos, legítima se mostra a negativa de cobertura pela seguradora.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.171518-0/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2022, publicação da súmula em 03/02/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024